Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-73.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008361-73.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELANTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ESTADO A ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO LEVANTAMENTO, APURAÇÃO E COBRANÇAS RELATIVAS À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.481/2010 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistem quaisquer controvérsias quanto à legitimidade da regulamentação que estabeleceu o FUNEDS, uma vez que
a inconstitucionalidade do FUNEDS, foi reconhecida por esse Egrégio Tribunal de Justiça
, devendo a análise se concentrar na cobrança propriamente dita.

2.

A regulamentação tem efeitos retroativos, o que implica na aplicação da ficção jurídica de que essa regulamentação nunca teve existência. Assim, tendo sido comprovada a demora por parte da administração e o não cumprimento da decisão deste Egrégio Tribunal, torna-se válida a condenação do Estado em sua obrigação de adotar as providencias necessário ao levantamento, apuração e cobranças devidas em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança identificada pela numeração única: 1008361-73.2018.8.11.0002, movida pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o Estado de Mato grosso a adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado, sob pena de responsabilização pessoal da autoridade administrativa fiscal pelo crime de desobediência e o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 153527985), que após a declaração de inconstitucionalidade (Lei 9.841/2010 e Decreto 526/2011) os créditos tributários envolvidos voltaram a ser créditos tributários “normais”, sujeitos regularmente à repartição constitucional de receitas.

Continua afirmando que não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, exigindo prova inequívoca que deveria ser apresentada pelo autor ora Apelado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 153527988), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida pelo
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem mais delongas, a controvérsia reside na existência ou inexistência de valores a serem repassados ao município ora Apelado, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS.

Sabe-se que a inconstitucionalidade do FUNEDS, foi reconhecida por esse Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.” (TJ-MT - ADI: 01006424720138110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/06/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 02/07/2014)

Faz-se necessário ressaltar, que a referida
decisum
tratou expressamente sobre a questão das parcelas municipais, o que decorre diretamente das constituições Federal e Estadual, vejamos:

“Art. 158 da Constituição Federal. Pertencem aos Municípios: IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.”

“Art. 157 da Constituição estadual do Mato Grosso. Pertencem aos Municípios: IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;”

“Art. 160 É vedada ao Estado a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.”

Assim, evidencia-se a inexistência de quaisquer controvérsias quanto à legitimidade da regulamentação que estabeleceu o FUNEDS, a análise deve se concentrar na cobrança propriamente dita.

Como mencionado anteriormente, a declaração de nulidade da regulamentação tem efeitos retroativos, o que implica na aplicação da ficção jurídica de que essa regulamentação nunca teve existência.

Essa foi a determinação do veredicto, como claramente se percebe em sua totalidade,
in verbis
:

“Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos imperativa a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.”

Desse modo, tendo sido comprovada a demora por parte da administração e o não cumprimento da decisão deste Egrégio Tribunal, torna-se válida a condenação do Estado em sua obrigação de adotar as providencias necessário ao levantamento, apuração e cobranças devidas em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.481/2010.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o
percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico
com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023